Tribunal: TJBA
Processo: 8042479-80.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8042479-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOSIAN DOS SANTOS DIAS e outros Advogado(s): MATHEUS FONSECA SABACK IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE LAURO DE FREITAS, VARA DE JÚRI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA EM PROCESSO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado por M.F.S. em favor de J.S.D., contra ato do Juízo da Vara do Júri da Comarca de Lauro de Freitas que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, ocorrido em 19/07/2021. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade do periculum libertatis, alegando que o paciente respondeu à primeira fase do júri em liberdade sem praticar novos delitos, e que a decisão de prisão preventiva fundamentou-se apenas na gravidade abstrata do crime, repercussão social e referência a outro processo de homicídio de 2015, sem fatos novos ou concretos que justifiquem a medida extrema. O Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem, argumentando que a prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, notadamente a reiteração delitiva do paciente na prática de crimes dolosos contra a vida, evidenciando risco concreto à ordem pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva decretada contra o paciente encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especificamente quanto à contemporaneidade do periculum libertatis e à existência de fundamentos concretos que justifiquem a medida extrema, considerando a reiteração delitiva em crimes dolosos contra a vida. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na reiteração delitiva, conforme art. 312 do Código de Processo Penal, que exige prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. O §2º do mesmo artigo determina que a decisão seja motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida. A existência de outra ação penal em curso contra o paciente, também pela prática de homicídio qualificado (processo nº 0502402-61.2016.8.05.0150), evidencia padrão de comportamento delitivo reiterado em crimes dolosos contra a vida, denotando contumácia criminosa e acentuada periculosidade social. Em liberdade, o paciente representa risco concreto de reiteração delitiva, colocando em xeque a ordem pública e a tranquilidade da coletividade. Não se trata de fundamentação apoiada apenas na gravidade abstrata do tipo penal, mas em elementos objetivos e atuais que revelam inclinação criminosa específica e justificam a necessidade da custódia. A reiteração em delitos da mesma natureza reforça a probabilidade de que, solto, o paciente volte a atentar contra a vida de terceiros. Quanto à contemporaneidade, o Supremo Tribunal Federal assentou que esta não se confunde com a exigência de imediatidade entre o fato e a decretação da prisão, mas sim com a permanência atual dos motivos que autorizam a medida extrema. Embora o crime em análise tenha ocorrido em 2021, a existência de outro processo em curso contra o paciente evidencia a atualidade do risco de reiteração delitiva. As medidas cautelares do art. 319 do CPP não se mostram adequadas nem suficientes para neutralizar o risco identificado, pois a simples imposição de monitoração eletrônica ou comparecimento periódico não impediria a reiteração criminosa diante das circunstâncias concretas apresentadas. A presunção de inocência, embora princípio constitucional basilar, não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas Corpus conhecido e ordem denegada, mantendo integralmente os termos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Tese de julgamento: "A reiteração delitiva em crimes dolosos contra a vida, evidenciada pela existência de múltiplas ações penais em curso pela prática de homicídios qualificados, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, caracterizando risco concreto à ordem pública e justificando a medida extrema como ultima ratio, independentemente da contemporaneidade imediata entre o fato e a decisão prisional, desde que demonstrada a permanência atual dos motivos ensejadores da custódia." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6º, 312 e §2º, e 319; CP, art. 121, §2º, II e IV. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 226.558/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 21.11.2023; STJ, AgRg no HC 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2022; STJ, RHC 107.238/GO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.02.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8042479-80.2025.8.05.0000, impetrado pelo BEL. MATHEUS FONSECA SABACK (OAB/BA nº 76.484), em favor do Paciente JOSIAN DOS SANTOS DIAS, apontando, como autoridade coatora, o MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE JÚRI DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS/BA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª. Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER O HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM nos termos do voto do Relator: